Tribunal: STF
Processo: Rcl 62365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por meio da Petição STF n.º 2712/2024 (e-doc. 127), o beneficiário almeja a expedição de ofício ao juízo das instâncias ordinárias, de modo a conferir andamento ao processo de reintegração de posse, invocando o item 6 do voto por mim proferido no referendo da medida cautelar (e-doc. 126, p. 11).



    2. Observo que o referido item 6 do voto apresentado ao Colegiado para fins de referendo esclarece tão somente medidas não alcançadas pela liminar, o que não significa impor ao juízo de origem o andamento processual de sua alçada. 



    3. Com efeito, o andamento processual nas instâncias ordinárias deve ser provocado perante o juízo competente, cabendo ao interessado adotar os mecanismos processuais à sua disposição, inclusive eventuais recursos, sendo que hipotética determinação por parte desta Corte exigiria comprovação de que foram consentidas medidas contrárias ao ato suspenso, no caso, algum ato concreto de cumprimento da ordem de reintegração de posse. 



    4. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator